Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735139-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR AGRAVADO: ANGULAR PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Deverá a nobre Secretaria da Turma retificar a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator